Tribunal: STJ
Processo: 0483423-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058967 - AL(2025/0483423-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IRAN MEDEIROS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: WILLAMES CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
VIOLENTO, PLURALIDADE DE DELITOS
MODUS OPERANDI
PATRIMONIAIS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS E
MORTE DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em habeas corpus
que afastou a existência de ilegalidade na prisão preventiva imposta aos ora
agravantes.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação e
manutenção da prisão preventiva e afirma que o Tribunal de origem teria agregado
novos fundamentos ao decreto prisional, o que reputa inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts.
312 e 315 do CPP (com as alterações da
), e se é indispensável à
Lei n. 13.964/2019
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi
e (ii)
adotado, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares do
do CPP;
art. 319
saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao detalhar as circunstâncias do caso e
explicitar a necessidade da custódia, teria inovado ilicitamente na fundamentação do
decreto preventivo ou se apenas reforçou e explicitou fundamentos já constantes da
decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA56333063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f40dc3e9-40e5-4161-be97-aa1adc66cc86

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de origem, ao receber a denúncia, reavaliou a prisão cautelar, ratificando a
custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a
extrema periculosidade dos acusados, o grau de ameaça à coletividade, o elevado
risco à vida de terceiros e o fundado receio de reiteração delitiva, considerado o
histórico criminal, reputando inadequada a substituição da prisão por medidas
cautelares dos arts. 282 e 319 do CPP.
5. O Tribunal de origem confirmou o decreto preventivo, com base na narrativa
fático#processual de que os acusados, em tese, praticaram sucessivos roubos a
estabelecimentos comerciais, utilizaram veículo roubado, empreenderam fuga em alta
velocidade ao serem abordados por policiais militares, efetuaram disparos de arma de
fogo contra a guarnição, provocaram a morte de terceiro inocente durante a
perseguição e apenas foram contidos após colisão do veículo e intensa troca de tiros,
circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e risco acentuado à ordem pública.
6. A manutenção da custódia foi ainda lastreada na existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos de imagens de câmeras de
segurança, certidão de óbito da vítima fatal, depoimentos das vítimas e testemunhas e
confissão de corréu, bem como em elementos que indicam possível envolvimento dos
agravantes em outras condutas delituosas, revelando periculosidade e probabilidade
de reiteração criminosa.
7. À luz dos arts. 312 e 315,
e § 1o, do CPP, com as modificações introduzidas
caput
pela
, conclui-se que a prisão preventiva está amparada em
Lei n. 13.964/2019
fundamentação concreta, com indicação de fatos contemporâneos e específicos do
caso, não se tratando de motivação genérica ou abstrata, mas de circunstâncias
objetivas que justificam a medida extrema.
8. Considerando os princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade da
prisão antecipada e da proporcionalidade, bem como a disciplina dos arts. 282 e 319
do CPP, verifica-se que as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes
para tutelar a ordem pública diante do
extremamente violento, de
modus operandi
modo que a prisão preventiva se mantém como providência necessária e adequada ao
caso concreto.
9. Condições pessoais favoráveis dos acusados, como eventual primariedade,
residência fixa ou atividade lícita, não prevalecem sobre a gravidade concreta dos
delitos e sobre os elementos que demonstram risco real à ordem pública, não sendo
bastante, por si sós, para afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312
do CPP, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
10. O acórdão do Tribunal de origem não inovou na fundamentação do decreto de
prisão, limitando-se a explicitar, com maior detalhamento, o contexto fático já delineado
na decisão de primeiro grau e a reforçar a necessidade da custódia, o que é admitido
pela jurisprudência do STJ e não acarreta nulidade.
11. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência de motivação
concreta na prisão preventiva, não há razão para revogá-la em sede de habeas corpus
ou agravo regimental, mantendo#se a decisão monocrática que não conheceu da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando
demonstradas, em fundamentação concreta, a gravidade efetiva do crime, o modus
extremamente violento, a multiplicidade de delitos e o risco de reiteração
operandi
delitiva, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas do
do
art. 319
CPP.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos arts. 312 e 315
do CPP.
3. O Tribunal de segundo grau pode, sem nulidade, complementar e detalhar a
motivação do decreto de prisão preventiva, desde que não inove nos fundamentos,
mas apenas explicite e reforce razões já extraídas do contexto fático-probatório
constante dos autos.
Documento eletrônico VDA56333063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f40dc3e9-40e5-4161-be97-aa1adc66cc86

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; LC n.
I; CPP,
art. 258, caput
80/1994, art. 128,
arts. 282, 312, 315, caput e § 1o, e 319;
o, LXI;
;
CF/1988, art. 5
Lei n. 12.403/2011
; Portaria

Lei n. 13.964/2019
STJ/GP 790/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
597.650/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, RHC n.
Rel. Min.
107.238/GO,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe
866.135/SP,
20.12.2023; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
902.617/SP,
Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
225.693/MT,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 02.04.2019.
473.054/MA,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f40dc3e9-40e5-4161-be97-aa1adc66cc86

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058967 - AL(2025/0483423-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IRAN MEDEIROS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: WILLAMES CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
VIOLENTO, PLURALIDADE DE DELITOS
MODUS OPERANDI
PATRIMONIAIS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS E
MORTE DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em habeas corpus
que afastou a existência de ilegalidade na prisão preventiva imposta aos ora
agravantes.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação e
manutenção da prisão preventiva e afirma que o Tribunal de origem teria agregado
novos fundamentos ao decreto prisional, o que reputa inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts.
312 e 315 do CPP (com as alterações da
), e se é indispensável à
Lei n. 13.964/2019
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi
e (ii)
adotado, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares do
do CPP;
art. 319
saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao detalhar as circunstâncias do caso e
explicitar a necessidade da custódia, teria inovado ilicitamente na fundamentação do
decreto preventivo ou se apenas reforçou e explicitou fundamentos já constantes da
decisão de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de origem, ao receber a denúncia, reavaliou a prisão cautelar, ratificando a
custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a
extrema periculosidade dos acusados, o grau de ameaça à coletividade, o elevado
risco à vida de terceiros e o fundado receio de reiteração delitiva, considerado o
histórico criminal, reputando inadequada a substituição da prisão por medidas
cautelares dos arts. 282 e 319 do CPP.
5. O Tribunal de origem confirmou o decreto preventivo, com base na narrativa
fático#processual de que os acusados, em tese, praticaram sucessivos roubos a
estabelecimentos comerciais, utilizaram veículo roubado, empreenderam fuga em alta
velocidade ao serem abordados por policiais militares, efetuaram disparos de arma de
fogo contra a guarnição, provocaram a morte de terceiro inocente durante a
perseguição e apenas foram contidos após colisão do veículo e intensa troca de tiros,
circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e risco acentuado à ordem pública.
6. A manutenção da custódia foi ainda lastreada na existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos de imagens de câmeras de
segurança, certidão de óbito da vítima fatal, depoimentos das vítimas e testemunhas e
confissão de corréu, bem como em elementos que indicam possível envolvimento dos
agravantes em outras condutas delituosas, revelando periculosidade e probabilidade
de reiteração criminosa.
7. À luz dos arts. 312 e 315,
e § 1o, do CPP, com as modificações introduzidas
caput
pela
, conclui-se que a prisão preventiva está amparada em
Lei n. 13.964/2019
fundamentação concreta, com indicação de fatos contemporâneos e específicos do
caso, não se tratando de motivação genérica ou abstrata, mas de circunstâncias
objetivas que justificam a medida extrema.
8. Considerando os princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade da
prisão antecipada e da proporcionalidade, bem como a disciplina dos arts. 282 e 319
do CPP, verifica-se que as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes
para tutelar a ordem pública diante do
extremamente violento, de
modus operandi
modo que a prisão preventiva se mantém como providência necessária e adequada ao
caso concreto.
9. Condições pessoais favoráveis dos acusados, como eventual primariedade,
residência fixa ou atividade lícita, não prevalecem sobre a gravidade concreta dos
delitos e sobre os elementos que demonstram risco real à ordem pública, não sendo
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

bastante, por si sós, para afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312
do CPP, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
10. O acórdão do Tribunal de origem não inovou na fundamentação do decreto de
prisão, limitando-se a explicitar, com maior detalhamento, o contexto fático já delineado
na decisão de primeiro grau e a reforçar a necessidade da custódia, o que é admitido
pela jurisprudência do STJ e não acarreta nulidade.
11. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência de motivação
concreta na prisão preventiva, não há razão para revogá-la em sede de habeas corpus
ou agravo regimental, mantendo#se a decisão monocrática que não conheceu da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando
demonstradas, em fundamentação concreta, a gravidade efetiva do crime, o modus
extremamente violento, a multiplicidade de delitos e o risco de reiteração
operandi
delitiva, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas do
do
art. 319
CPP.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos arts. 312 e 315
do CPP.
3. O Tribunal de segundo grau pode, sem nulidade, complementar e detalhar a
motivação do decreto de prisão preventiva, desde que não inove nos fundamentos,
mas apenas explicite e reforce razões já extraídas do contexto fático-probatório
constante dos autos.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; LC n.
I; CPP,
art. 258, caput
80/1994, art. 128,
arts. 282, 312, 315, caput e § 1o, e 319;
o, LXI;
;
CF/1988, art. 5
Lei n. 12.403/2011
; Portaria

Lei n. 13.964/2019
STJ/GP 790/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
597.650/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, RHC n.
Rel. Min.
107.238/GO,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe
866.135/SP,
20.12.2023; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
902.617/SP,
Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
225.693/MT,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 02.04.2019.
473.054/MA,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

Trata-se de agravo regimental interposto por IRAN MEDEIROS DE ANDRADE e
WILLAMES CARDOSO DA SILVA contra decisão de minha relatoria (fls.
),
1.073/1.081
que não conheceu do presente
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos de ausência de
fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, alegando, ainda, que
a decisão agravada não analisou o argumento defensivo de que o Tribunal de origem
teria agregado novos fundamentos para manter a custódia cautelar, o que, segundo a
defesa, seria inadmissível.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado, para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por
cautelares diversas, se for o caso.
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 6/3/2026
(fl. 1.084) e que a Defensoria Pública do Estado de Alagoas foi intimada
eletronicamente em
(fl. 1.087), cumpre ressaltar a tempestividade do
16/3/2026
recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 1.101), ou seja, dentro do prazo
17/3/2026
previsto no
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
art. 258, caput
RISTJ, considerando a determinação contida na Portaria

e no
STJ/GP 790/2024
I, da Lei Complementar Federal no
que confere à Defensoria Pública a
art. 128,
80/94,
contagem em dobro dos prazos processuais.
De outro lado, verifico que o presente agravo regimental não merece
provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelos agravantes, devendo a
decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque, o juízo de origem, por ocasião do recebimento da denúncia,
reavaliou os fundamentos da prisão cautelar e, em reforço à argumentação do decreto
preventivo, ratificou a custódia dos recorrentes sob os seguintes fundamentos:

"[...]
A prisão preventiva, diante da sua natureza
cautelar, para a sua decretação, deve a atender aos
requisitos previstos em lei. Todos os requisitos se
encontram atendidos, conforme já indicado na decisão de
fls. 97/100.
Na hipótese dos autos, constato que a prisão
preventiva foi decretada com fundamento na garantia da
ordem pública. A eventual restituição da liberdade dos
acusados ainda representa grau de ameaça a este bem
jurídico, que impõe a segregação cautelar dos acusados.
Como parâmetros para manutenção da prisão, tem-se
a extrema periculosidade do agente, aferida a partir da
narrativa de como teria ocorrido o crime, com alta
complexidade, colocando em risco a vida de terceiros
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

(HC 111244, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda
Turma,
julgado
em

PROCESSO

10/04/2012,
ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-
06-2012), além do fundado receio de reiteração da
conduta, diante do histórico criminal dos réus,
conforme indica relatório do Sistema de Automação da
(HC 146293 AgR, Relator(a): Min.
Justiça - SAJ
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em

PROCESSO
ELETRÔNICO
D
Je-157
29/06/2018,
DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).
Pelas razões acima indicadas, diante do grau de
ameaça à ordem pública que a restituição da liberdade dos
réus representa a esse bem jurídico, tem-se como
inadequada a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319 do
CPP." (fls.
).
32/33

O Tribunal de origem, por sua vez, ratificou o decreto preventivo sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
9. Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2024,
entre 16h10min e 17h00, os pacientes, junto com
Anderson Felipe da Silva Ferreira e um quarto indivíduo
(falecido), após cometerem uma série de roubos contra
particulares, tentaram matar os Policiais Militares
Anderson Kleyton Alves da Silva e Bruno Henrique da
Silva Lima e Sidney Falcão Jatobá, tendo, ainda,
provocado a morte do condutor de uma motocicleta,
durante fuga da polícia.
10. A ação criminosa teve início com o roubo ao
estabelecimento "Império Retífica de Cabeçotes", onde os
denunciados, armados, subtraíram objetos e buscaram
pelo proprietário, Douglas Menezes. Em seguida, dirigiram-
se à loja chamada "Hot Car", onde realizaram novo roubo,
também procurando pelo proprietário, Jorge Fernando
Marinho.
11. Os assaltantes estavam em um veículo VW/Gol
prata, com registro de roubo, e um indivíduo não
identificado coordenava as ações via chamada de vídeo.
Ao serem abordados pela Polícia Militar, os denunciados
fugiram em alta velocidade, disparando contra a
guarnição. Durante a perseguição, colidiram com a
motocicleta de Edvaldo Pedro da Silva, que veio a
falecer devido aos ferimentos. Sidney Falcão Jatobá
também foi ferido no braço por um dos disparos.
12. Os denunciados tencionavam atingir os
Policiais, mas acabaram atingindo uma terceira pessoa,
caracterizando erro de execução. A fuga terminou quando
o veículo colidiu com uma parede, danificando, ainda, a
motocicleta de Felipe de Assis Ferreira de Souza. Após
intensa troca de tiros, os denunciados Iran Medeiros de
Andrade, Anderson Felipe da Silva Ferreira e Willames
Cardoso da Silva foram rendidos e socorridos, enquanto o
indiciado Ronaldo Silva de Souza faleceu no local.
13. Nesse contexto, a materialidade do crime e os
indícios suficientes de autoria são corroborados por
diversos elementos de informação. Em primeiro lugar, as
imagens captadas pelas câmeras de segurança do circuito
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

interno
(pág.
307),
fornecem
evidências
visuais
significativas que apoiam as alegações acusatórias. Além
disso, a certidão de óbito da vítima Edvaldo Pedro da Silva
(pág. 251), também contribui para a comprovação dos
fatos ocorridos.
14. Os depoimentos fornecidos tanto pelas vítimas
quanto por testemunhas atestam a narrativa dos
acontecimentos,
apresentando
pormenores
que
corroboram a suposta participação dos denunciados.
15. Por último, a confissão do denunciado Anderson
Felipe emerge como um testemunho essencial, uma vez
que não apenas reconhece a prática do ato ilícito, como
também reforça os indícios de autoria que se dirigem aos
demais envolvidos. A soma desses elementos compõe
arcabouço probatório suficiente para a deflagração da
penal e, de igual sorte, para a imposição de medidas
cautelares, vez que provada a materialidade delitiva e
evidenciados indícios suficientes de autoria.
16. Quanto aos requisitos da custódia, a
manutenção da prisão preventiva dos pacientes
mostra-se essencial para a proteção da ordem pública,
considerando a gravidade dos crimes praticados,
consistentes em roubos, homicídio culposo na direção
de veículo automotor, e tentativa de homicídio contra
policiais em plena perseguição.
17. As supostas condutas dos réus revelam
patente desrespeito à ordem jurídica e um potencial
para a reiteração de delitos, dadas as circunstâncias
violentas em que ocorreram.
18. O modo de execução violento e audacioso,
com indicativos de premeditação, revela distinta
periculosidade e aparente envolvimento com outras
condutas delituosas, o que atenta contra ordem
pública e evidencia a imprescindibilidade da custódia
preventiva, diante da insuficiência de medidas
cautelares para o caso concreto.
19. Com efeito, crimes desse jaez indicam uma
disposição para agir com agressividade e desconsideração
pela segurança alheia, refletindo uma possível falta de
controle sobre as próprias ações, o que pode levar a
retomada de comportamentos criminosos, perpetuando um
ciclo de medo e incerteza na sociedade, sendo insuficiente
a aplicação de medidas cautelares alternativas.
20. Nessa perspectiva, consigne-se que condições
pessoais favoráveis, como a primariedade e bons
antecedentes, são elementos que, em regra, podem ser
considerados na análise da necessidade de medidas
cautelares. No entanto, tais circunstâncias não são, por si
sós, suficientes para obstar a manutenção da prisão
preventiva, especialmente quando estão presentes os
requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
21. Se a liberdade dos acusados puder
comprometer a segurança da sociedade ou a eficácia
do processo penal, a manutenção da prisão preventiva
se
justifica,
independentemente
das
condições
pessoais apresentadas.
22. Dessa forma, a análise da necessidade da
prisão cautelar deve ser realizada de maneira holística,
levando em conta tanto as condições pessoais dos
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

acusados quanto as especificidades do caso concreto, de
modo que a preservação da ordem pública deve
prevalecer sobre considerações de índole individual.
23. Por fim, a prisão cautelar não configura
antecipação de pena, tampouco ofensa ao princípio da
presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição da República, em seu artigo 5.o, inciso LXI,
possibilita este tipo de custódia, desde que observada sua
natureza excepcional e respeitada a necessidade concreta
e efetiva da medida.
24. Diante o exposto, denego a ordem impetrada."
(fls.
).
496/498

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
O denominado "Pacote Anticrime", instituído pela
, por sua
Lei n. 13.964/2019
vez, alterou o
do
do CPP e inseriu o §1°, estabelecendo que a decisão
caput
art. 315
que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos
novos ou contemporâneos justificadores da aplicação da medida adotada, vedando a
exposição de razões genéricas e abstratas.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
Nesse sentido, a jurisprudência consolidou orientação segundo a qual, "[à] luz
do princípio da proporcionalidade, do necessário enfrentamento da emergência atual
de saúde pública, das novas alternativas fornecidas pela
e das
Lei n. 12.403/2011
alterações ao Código de Processo Penal determinadas pela intitulada "Lei Anticrime"
), há razoabilidade na opção, pela autoridade judiciária, por uma ou
(Lei n. 13.964/2019
mais das providências indicadas no
do CPP como meio bastante e cabível
art. 319
para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
menos gravosa"
597.650/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/11/2020,
24/11/2020)
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por decisão
fundamentada e consentânea a elementos concretos trazidos aos autos, que
demonstram a
,
periculosidade dos acusados e a gravidade dos delitos
notadamente em razão do
da conduta delituosa, com aparente
modus operandi
premeditação, na qual os recorrentes, juntamente com outros dois comparsas,
praticaram diversos roubos contra particulares e, ao serem surpreendidos pela
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

guarnição policial, empreenderam fuga e atentaram contra a vida dos policiais
mediante disparos de armas de fogo, em uma escalada violenta que culminou com o
atropelamento e morte de um terceiro inocente que transitava de moto na via pública –
circunstâncias que, por si sós, comprovam o risco de sua liberdade ao meio social,
justificando a segregação cautelar.
Outrossim, a periculosidade dos recorrentes e a necessidade de se evitar a
reiteração delitiva também foram embasadas em premissas fáticas concretas, que
demonstram aparente envolvimento dos acusados em outras condutas delituosas,
conforme consta dos seus históricos criminais.
É certo que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
" (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
periculosidade
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INDIFERENÇA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo
art. 312
Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. A custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista
a gravidade concreta da conduta delitiva, em que
foram apreendidas expressiva quantidade de drogas,
armas
de
fogo,
inúmeros
telefones
celulares,
anotações além de atuar em associação criminosa
para este fim.
3. É inviável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta
da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o
tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO
81.745/MG,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017,
DJe
HC
Rel. Ministra MARIA
9/6/2017;
394.432/SP,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 1o/
DJe
6/2017,
9/6/2017.
4. O fato de o agente possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua
prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta
Corte: RHC
Rel. Ministro REYNALDO
95.544/PA,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e RHC
Rel. Ministro
22/3/2018,
2/4/2018;
68.971/MG,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/9/2017,
9/10/2017.
5. O argumento de desproporcionalidade da
custódia cautelar à provável futura pena não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será
capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo
inviável essa discussão neste momento processual. Nessa
linha: RHC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
94.204/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
91.635/MG,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
20/3/2018,
5/4/2018.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
866.135/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
)
20/12/2023.

Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita,
não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada,
assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE.
QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE CONCRETA
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve
como lastro para a segregação cautelar do agente a
expressiva quantidade de droga apreendida - a saber,
aproximadamente 988g (novecentos e oitenta e oito
gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

admitido como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
3. Além disso, depreende-se da leitura do decisum
combatido que a decretação da prisão também teve como
fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
A propósito, destacaram as instâncias de origem a
existência de condenação anterior em desfavor do
agravante pelo crime de receptação.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão
preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta
jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
902.617/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Vale ressaltar, ainda, que esta Corte tem entendimento no sentido de que não
há nulidade de acórdão que, a partir das premissas delineadas no decreto preventivo,
traz maiores detalhes à motivação contida na decisão proferida em primeiro grau, sem,
contudo, inovar na fundamentação. (AgRg no RHC n.
relator Ministro
225.693/MT,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/2/2026,
12/3/2026)
Com igual orientação, confira-se:

HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2.o, INCISOS I,
II E V; 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III; 251, § 2.o; E
288, PARAGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTOS PELA CORTE A QUO. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA,
NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decisão decretatória da prisão preventiva foi
devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do Paciente,
evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva.
2. Com efeito, o Magistrado singular destacou que o
Paciente e outros Acusados possuem "extensa ficha
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

criminal", sendo a medida extrema imprescindível, pois "a
manutenção dos acusados no bojo social pode
concretamente ensejar na realização de mais infrações
penais".
3. Tal fundamentação foi reforçada pela Corte de origem,
que concluiu pela necessidade da segregação provisória
"de modo a impedir que o paciente possa continuar a
cometer delitos", assinalando que ele responde a outras 5
(cinco) ações penais e encontra-se preso também em
razão de sentença condenatória definitiva.
4. Não há falar em inovação de fundamentos pela Corte
estadual no julgamento do writ, uma vez que Sodalício, ao
manter a decisão que decretou a medida extrema, nada
mais fez que reforçar a fundamentação expendida pelo
Magistrado singular acerca da necessidade da segregação
cautelar ante o risco concreto de reiteração delitiva.
Precedentes.
5.
É
descabida
a
alegação
de
ausência
de
contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação
da prisão preventiva. Conquanto a medida constritiva
tenha sido decretada em
e o delito imputado
08/02/2018
ao Paciente tenha sido cometido, supostamente, em
a sua custódia cautelar foi justificada em
31/08/2011,
razão de registros criminais ocorridos posteriormente ao
fato tratado nestes autos. Precedentes.
6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos
da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação
de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do
do Código de
art. 319
Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.
Precedente.
7. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
473.054/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2019,
2/4/2019.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: a862eb04-96d8-4669-aa15-76a060045ffd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.967 / AL
Número Registro: 2025/0483423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07012037820248020067 08100828920248020000 08104185920258020000 7012037820248020067
8100828920248020000 8104185920258020000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: IRAN MEDEIROS DE ANDRADE (PRESO)
PACIENTE
: WILLAMES CARDOSO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON FELIPE DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IRAN MEDEIROS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA56314010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 8fcc07c8-683f-4a65-8d90-fbe58e516cf8

AGRAVANTE : WILLAMES CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 8fcc07c8-683f-4a65-8d90-fbe58e516cf8